Tribunal: TJES
Processo: 5002536-50.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-50.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE ALVES PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosilene Alves Pereira contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. A apelante sustenta, em primeiro plano, a nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, requerendo sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão em momento oportuno acerca do pedido de inversão do ônus da prova enseja a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, justificando sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão sobre o pedido de inversão do ônus da prova, na fase de organização e saneamento do feito, não gera nulidade da sentença quando não comprovados os requisitos legais para sua concessão, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo imprescindível a demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica ou econômica da parte interessada, o que não ocorreu no caso.

4. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Todavia, a contratação de taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da taxa média de mercado, em contrato de adesão, configura vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira e desvantagem exagerada ao consumidor, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no CDC.

6. Considerando a taxa contratada de 13,72% ao mês (367,88% ao ano) e a taxa média de mercado de 6,76% ao mês (119,20% ao ano), reconhece-se a abusividade da taxa pactuada, autorizando a limitação dos juros ao patamar médio de mercado vigente à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova não enseja nulidade da sentença quando inexistente a demonstração inequívoca da hipossuficiência técnica ou econômica da parte interessada.

2. A abusividade dos juros remuneratórios contratados caracteriza-se quando a taxa pactuada, em contrato de adesão, superar o dobro da taxa média de mercado, evidenciando vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e VIII; 39, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002536-50.2022.8.08.0026

APELANTE: ROSILENE ALVES PEREIRA

APELADA: DACASA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosilene Alves Pereira em razão da sentença id. 13755162, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões, id. 13755163, a recorrente defende a necessidade de inversão do ônus da prova, apontando que caberia ao juízo fazê-la no curso do feito e, ainda, que o valor da taxa de juros contratada supera, em muito, a taxa média do mercado, devendo ser declarada a sua abusividade.

Contrarrazões, id. 13755165, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal centra-se, essencialmente, em duas teses: a primeira, quanto à nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova, com pleito de anulação da decisão para reabertura da fase instrutória; a segunda, de forma subsidiária, quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo a sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de anulação da sentença por ausência de inversão do ônus da prova, entendo que razão não assiste à apelante.

Em que pese a recorrente tenha razão quando defende que, requerida a inversão no momento oportuno, caberia ao juízo analisar tal pleito na fase de organização e saneamento dos autos, compreendo não estarem configurados os requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da inexistência de demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica ou econômica da parte requerida, relativamente à matéria por ela deduzida em defesa – abusividade de juros remuneratório pactuados.

A respeito da referida tese as partes litigam em condições de igualdade, mormente porque a taxa de juros pactuada encontra-se descrita no contrato e a taxa média do mercado é divulgada pelo BACEN, sendo acessível a todos os cidadãos.

Portanto, considerando que a hipossuficiência do consumidor, para efeito de inversão do ônus da prova, exige a demonstração concreta nos autos de sua limitação técnica ou financeira, que efetivamente prejudique a produção daquela - o que não se evidenciou no caso em análise -, não há que se falar em inversão no caso, o que afasta a defendida nulidade da sentença.

Superada essa questão, passo ao exame da alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

Pondero que tenho firme convicção de que a mera comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Inclusive, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na espécie, consta dos autos que o contrato celebrado entre as partes estipulou taxa de juros remuneratórios de 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, conforme divulgado pelo Banco Central, era de 6,76% ao mês e 119,20% ao ano.

Utilizando esse referencial (dobro da taxa média do mercado) assim está a pactuação:

Taxa média do mercado

6,76% ao mês

2x taxa média do mercado

13,52% ao mês

Taxa contratada

13,72% ao mês

Taxa média do mercado

119,20% ao ano

2x taxa média do mercado

238,40% ao ano

Taxa contratada

367,88% ao ano

Nesse cenário, conclui-se que a taxa contratada é superior a duas vezes o referencial da média do mercado, sendo certo, ainda, que a contratação se deu mediante termo de adesão, o que indica que o consumidor não teve qualquer possibilidade de ingerência ou negociação quanto ao valor estipulado.

Assim, diante de tais elementos, a disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado não pode ser ignorada, porque caracteriza vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o consumidor, ofendendo, portanto, os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados nos artigos 6º, inciso IV, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, as particularidades do caso e a abusividade na taxa de juros autorizam a limitação judicial ao patamar médio de mercado, com base na proteção do consumidor contra práticas contratuais desproporcionais, impondo a reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, qual seja, 6,76% ao mês e 119,20% ao ano.

Do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença para limitar a taxa de juros à media do mercado, nos termos antes delineados.

Via de consequência, tenho por ocorrida a sucumbência recíproca, razão pela qual condeno a apelada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela recorrente, devendo estes serem revertidos ao Fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A recorrente, por seu turno, responderá por 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do débito, após realizado o decote dos juros na forma deste
decisum.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)